Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-69.2019.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003450-69.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LUDINEI TOMICHA - CPF: 460.434.111-72 (APELANTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - CNPJ: 62.136.254/0002-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - P
EDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA – NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – COBRANÇA EXCESSIVA – QUITAÇÃO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO –
ANÁLISE VEDADA – VALOR DA CAUSA – PRETENSÃO POSTA EM JUÍZO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

É vedada a análise de questão não arguida no momento oportuno, pois representa indevida inovação, hipótese que impõe o não conhecimento.

Na Ação Monitória o valor da causa deve corresponder ao da pretensão do autor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente
“para CONVERTER a dívida representada no documento de ID n. 21295960 no valor de R$ 146.829,05 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinco centavos), em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º do Código de Processo Civil
”, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Impugna o montante atribuído à lide, bem como o cobrado, arguindo que são excessivos, pois quando os descontos foram suspensos já havia quitado quase todo o contrato.

Argui que a interrupção ocorreu por vontade exclusiva do apelado, que nem ao menos o notificou, o que lhe causou abalo moral que deve ser reparado, visto que está sendo indevidamente taxado de devedor.

Contrarrazões no ID. 164294715.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido foi feito nos Embargos à Monitória mas não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

O apelante sustenta que quando os descontos consignados foram interrompidos ele já havia quitado quase todo o ajuste, mas está sendo cobrado por valor muito superior ao contratado, em evidente abuso.

Embora nos Embargos à Monitória ele também tenha se insurgido contra o montante do débito, o fez sob o fundamento de que
os juros e a forma de atualização estavam incorretos.

Quanto à arguição de que ocorreu abalo extrapatrimonial e ao pedido de indenização, não fez qualquer menção no juízo de origem.

Desse modo, como as questões trazidas neste Recurso não foram suscitadas no juízo de origem, é vedada a análise neste momento,
uma vez que configuram indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) (grifei)

Por fim, quanto ao valor da causa, o CPC estabelece que na Ação Monitória será correspondente ao débito
sub judice
(art. 700, §3º), o que foi devidamente observado neste caso.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, porém fica suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023